Tribunal: TJDFT
Processo: 0748584-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748584-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILTON MARCELO DE PAULA, TMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0004967-43.2015.8.07.0018 por ele ajuizada em face de TMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP e NILTON MARCELO DE PAULA (agravados), indeferiu o pedido de penhora de valores dos executados via BACENJUD antes do aperfeiçoamento da citação. Eis o teor do decisum questionado (ID. 72277963 dos autos de origem): “Indefiro o pleito fazendário formulado na petição retro, visto que não constam nos autos citações válidas dos executados. Citem-se nos endereços informados na inicial. Intime-se a exequente acerca desta decisão.” Em suas razões recursais (ID. 21315196, p. 01-05), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, execução fiscal para a cobrança de ISS dos executados, os quais foram regularmente inscritos e não pagos (p. 02); b) pediu, na origem, a penhora de valores das contas dos executados diante do inadimplemento da obrigação fiscal, mas o juízo de origem, de forma equivocada, indeferiu o pedido, sob o fundamento de falta de citação (p. 03-04); c) a decisão deve ser reformada, pois os agravados compareceram espontaneamente aos autos e, por isso, já tomaram ciência do teor desta ação, o que legitima o seu pedido constritivo (p. 04). Requer, inicialmente, o deferimento de medida liminar para autorizar a penhora dos ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a penhora, como requerido (p. 05). Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito não se evidencia neste primeiro momento processual, sendo necessária a analise mais cuidadosa dos autos de origem, em especial no que se refere ao mencionado ato processual de comparecimento aos autos, pois o requerimento do documento de certidão de objeto e pé foi formulado por terceira pessoa (ID. 14782656 da origem) a qual, em princípio, não possui poderes nos autos para receber citação por qualquer um dos executados. No mais, não vislumbro das razões recursais qualquer elemento fático advindo dos executados – seja de forma comissiva ou omissiva – que pudesse configurar risco de dano grave ou irreparável a execução de origem, o que, por consequência, não autoriza uma imediata intervenção deste órgão recursal junto aos autos originários. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora